Tribunal: TJDFT
Processo: 0746542-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0746542-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARLETE PESSOA LONDE, LAZARO LONDE DE MELO NETO, LORENA PESSOA LONDE DE OLIVEIRA, LAURA PESSOA LONDE DE OLIVEIRA AGRAVADO: MARIA CLARA RILLOS MENDES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ARLETE PESSOA LONDE E OUTROS contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Vigésima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0718833-26.2018.8.07.0001, manejado pelos Agravantes em desfavor de MARIA CLARA RILLOS MENDES, indeferiu o pedido de pesquisa de bens em nome do cônjuge da Agravada. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO Indefiro o pedido de pesquisa de bens em nome do cônjuge da devedora, pois não consta ele como devedor no título judicial objeto de execução. Nesse sentido, veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA RENAJUD. BEM DA ESPOSA DO AGRAVADO/DEVEDOR. ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. OFENSA AO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inicialmente, a fase do cumprimento de sentença deve seguir os parâmetros do título executivo extrajudicial, de modo que os bens da esposa do agravado não podem ser penhorados, sob pena de ofensa ao título extrajudicial. 2. Ademais, a Constituição Federal assegura que ninguém será privado de seus bens sem o devido processo legal, (CF/88 5o LV). 3. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida por seus próprios fundamentos. (Acórdão 1241745, 07207098220198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Concedo o prazo de 15 dias para os credores atenderem a decisão do ID 70731381. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” Dizem os Agravantes que a possibilidade de penhora dos bens do cônjuge do devedor encontra amparo nos artigos 1643, 1644, 1658 e 1664, todos do Código Civil e 790, inciso IV, do Código de Processo Civil. Ressaltam que “o art. 790, IV, do CPC prevê a possibilidade de o patrimônio do cônjuge ou do companheiro que não se responsabilizou diretamente pela obrigação executada ser alcançado no processo de execução/cumprimento de sentença, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação responderem pela dívida, podendo ver seus bens penhorados para satisfação do débito” (Num. 20766683 - Pág. 5). Colacionam jurisprudência que entendem corroborar sua tese. Quanto ao requisito da urgência, asseveram os Agravantes que o perigo de dano reside no fato de que a “não concessão de efeito suspensivo ao presente recurso causará aos Agravantes dano de difícil e incerta reparação, na medida em que haverá a suspensão da tramitação processual, conforme previsão do art 921 do CPC e consequente arquivamento dos autos.” (Num. 20766683 - Pág. 8). Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postulam o provimento do Agravo de Instrumento para que seja reformada a decisão agravada e, assim seja deferida a pesquisa de bens em nome do cônjuge da Agravada. Sem preparo. Devidamente intimados, os Agravantes procederam ao recolhimento do preparo em dobro (Num. 20927094 a 20927097). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Vigésima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0718833-26.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisa de bens em nome do cônjuge da Agravada. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de efeito suspensivo. Quanto ao referido requisito legal, os Agravantes limitaram-se a afirmar que o perigo de dano reside no fato de que a “não concessão de efeito suspensivo ao presente recurso causará aos Agravantes dano de difícil e incerta reparação, na medida em que haverá a suspensão da tramitação processual, conforme previsão do art 921 do CPC e consequente arquivamento dos autos.” (Num. 20766683 - Pág. 8), o que, a toda evidência, não supre a exigência legal de demonstração da urgência da medida pleiteada. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Por seu turno, as argumentações deduzidas no recurso voltam-se para a tentativa de demonstrar a presença do requisito consistente na probabilidade do direito dos Agravantes. Os Agravantes, desse modo, não trouxeram qualquer argumentação hábil a demonstrar a presença do requisito legal consistente no risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Não se vislumbra, portanto, a urgência necessária ao deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 30 de outubro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador